Tribunal: TJDFT
Processo: 0735671-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0735671-71.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO JOSE TRINDADE AGRAVADO: PATRICIA HURTADO VERA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO JOSÉ TRINDADE contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0746945-63.2022.8.07.0001 promovida pelo agravante em desfavor de PATRICIA HURTADO VERA. Nos termos das r. decisões recorridas (ID 167668217 e 168793874) a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu os pedidos de: 1) inclusão do nome da executada em cadastros de inadimplentes (SerasaJud), por entender que a medida de coerção indireta deve ser utilizada de forma supletiva, ou seja, na impossibilidade do próprio credor inscrever o nome da executada nos cadastros de inadimplentes; 2) pesquisa de bens por meio da ferramenta SNIPER, sob o fundamento de que a finalidade colimada pelo credor já foi alcançada em face das demais pesquisas de bens realizadas nos autos. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que ajuizou a execução para compelir a devedora ao pagamento de débitos oriundos da relação locatícia firmada entre as partes. Afirma que requereu inscrição dos dados da executada nos cadastros de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD. Assevera que as disposições constantes da legislação processual vigente relativas ao processo de execução foram erigidas para possibilitar ao exequente a obtenção de resultado dentro de um prazo razoável, alegando, dessa forma, que a r. decisão agravada se mostra contraditória ao artigo 782, §3o do Código de Processo Civil. Quanto à pesquisa ao sistema SNIPER, argumenta que o sistema visa a garantir maior efetividade ao bloqueio de valores e dificultar a ocultação proposital de verbas. Invoca o preceito contido no artigo 8o do Código de Processo Civil para defender que inexiste razão para obstar o acesso do credor a tal diligência, em violação ao princípio da cooperação. Salienta que o ordenamento jurídico pátrio entende que os processos devem observar princípios basilares que auxiliam no bom funcionamento do Poder Judiciário e que sejam capazes de garantir o cumprimento efetivo do objetivo perseguido pelas partes que levam suas demandas para apreciação do magistrado. Pondera estar configurado o risco de dano de difícil reparação, já que a r. decisão guerreada, apesar de preenchidos os requisitos legais, indeferiu a utilização de ferramenta apta a viabilizar a localização de bens da devedora, o que poderá causar prejuízos irreparáveis ao agravante, tendo em vista que, ao longo do processo originário, vem diligenciando para localizar bens passiveis de adimplemento do crédito. Ao final, o agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de determinar a imediata inclusão dos dados da executada nos cadastros de inadimplentes (SerasaJud), bem como a realização de pesquisa de bens através do sistema SNIPER. Em provimento definitivo, pugna pela reforma das decisões recorridas, para que seja confirmada a tutela recursal vindicada no recurso. Preparo recolhido (IDs 50606246 e 50606248). É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do agravo de instrumento. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação. A controvérsia recursal a ser dirimida envolve aferir a possibilidade de inclusão dos dados da executada nos cadastros de inadimplentes (SerasaJud) e a realização de pesquisa no sistema SNIPER, a fim de localizar bens da devedora aptos a viabilizar a satisfação da obrigação pecuniária exequenda. O § 3o do art. 782 do Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de determinação, pela autoridade judicial, de inscrição do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito, notadamente tendo em vista a ausência de pagamento voluntário e a inexistência de bens penhoráveis. A ferramenta objetiva otimizar o trabalho dos magistrados em relação às demandas remetidas ao SERASA, a exemplo das ordens judiciais para a inclusão e a retirada de nomes dos cidadãos do cadastro de inadimplentes. Por sua vez, o inciso IV do art. 139 do Código de Processo Civil autoriza a adoção pelo Magistrado das denominadas medidas executivas atípicas, a fim de que este possa determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial, inclusive, nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Em julgamento do Tema Repetitivo no 10261, o colendo Superior Tribunal de Justiça entendeu que não há justificativa legal para o magistrado negar, de forma abstrata, o requerimento da parte de inclusão do executado em cadastros de inadimplentes, baseando-se nos argumentos de que: i) não haveria qualquer óbice a que o próprio credor providenciasse a efetivação da medida ou ii) de que a intervenção judicial só caberia se comprovada dificuldade significativa ou impossibilidade de o credor fazê-lo por seus próprios meios, posto que tais requisitos não estão previstos em lei. Na oportunidade, foi fixada a seguinte tese: O art. 782, §3o do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa – CDA. Nesta acepção, trago à colação precedentes desta e. Corte de Justiça corroborando o aludido entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. A inclusão do nome da parte executada em cadastro de inadimplentes constitui medida expressamente prevista no artigo 782, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil. 2. A inovação trazida no Código de Processo Civil, com a possibilidade de inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes, imprime a chamada execução coercitiva ou indireta, que é aquela em que o Estado não atua diretamente na expropriação dos bens do devedor, mas usa mecanismos de convencimento para que o próprio devedor venha a quitar suas obrigações inadimplidas. 3. A inclusão de dados da parte executada em cadastro de inadimplentes, mediante o sistema SerasaJud, não está condicionada à demonstração de diligências infrutíferas promovidas pelo exequente, perante mantenedoras de cadastros de devedores. 4. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1693985, 07055003420238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2023, publicado no PJe: 12/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. POSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO No 1026 DO STJ. APLICÁVEL. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAÇÃO DE BENS. EXAURIMENTO DOS MEIOS POSTOS À DISPOSIÇÃO DO EXEQUENTE PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. O art. 782, §3o, do CPC prevê que não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos e que, a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. 2. De acordo com o Tema Repetitivo no 1026 do Superior Tribunal de Justiça, o art. 782, §3o do CPC permite ao magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas. 3. Ausente empecilho jurídico ou fático ao postulado acesso à ferramenta eletrônica SERASAJUD e em consonância com o Tema Repetitivo no 1026 do STJ, tem-se pelo deferimento da medida. 4. Embora o artigo 6o do CPC estabeleça que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, cabe ao credor o esgotamento de outras providências tendentes à localização de patrimônio do devedor. 5. Segundo a Jurisprudência desta Corte, se a parte exequente não tiver esgotado todos os meios postos à sua disposição para a localização de bens passíveis de penhora, não há razão para a intimação do executado para a indicação da sua localização. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte. (Acórdão 1611458, 07395730320218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2022, publicado no DJE: 13/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. POSSIBILIDADE. ART. 782, § 3o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TEMA REPETITIVO 1026 DOSTJ. COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Embora faculdade do julgador, o ato de inscrição do nome da parte em cadastro de inadimplentes (art. 782, §3o, CPC) mostra-se razoável, proporcional e eficiente à finalidade do processo executório, quando não ocorrido o pagamento voluntário e infrutíferas as demais medidas intentadas com vistas ao cumprimento da obrigação. 2. O art. 782, § 3o do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa - CDA (Recurso Repetitivo- Tema 1026, STJ) 3. A medida tem o condão de concretizar o princípio da efetividade no processo, bem como de garantir à parte seu direito de obter, em prazo razoável, a satisfação da obrigação. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1600962, 07092836820228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2022, publicado no DJE: 17/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. 1. É possível a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD, disponível neste Tribunal. Trata-se de medida de inegável caráter coercitivo (execução indireta). 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1413135, 07274844520218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no DJE: 26/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. Desta forma, considerando a ausência de empecilho jurídico ou fático ao postulado acesso à ferramenta eletrônica SERASAJUD e havendo requerimento do credor e possibilidade de utilização do sistema pelo juízo originário, descabida a negativa, sob pena de violação aos princípios da celeridade processual, da eficiência e da cooperação. No que concerne à pesquisa através do sistema SNIPER, é cediço que o agravante é credor de débito oriundo de relação locatícia no importe de R$ 1.363,60 (mil trezentos e sessenta e três reais e sessenta centavos), atualizados até 16/08/2023 (ID 168749652, autos de origem). A análise dos autos na origem denota que a executada foi citada por edital, sem apresentar qualquer manifestação, sendo representada pela d. Curadoria Especial (ID 167668217, na origem). É possível perceber que a pesquisa de bens realizada pelo exequente junto aos cartórios restou infrutífera, assim como as pesquisas realizada junto aos sistemas disponíveis ao juízo (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD) - IDs 163915761, 163915765 e 167779599). Considerando que as consultas realizadas não apresentaram resultado satisfatório, o agravante requereu ao juízo de origem o deferimento de pesquisa com o uso da ferramenta SNIPER, oportunidade em que a d. Magistrada indeferiu o pedido. Sobreleva destacar que o sistema SNIPER se consubstancia em ferramenta criada pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ para investigação patrimonial do devedor em fase da execução, utilizando-se da base de dados da Receita Federal do Brasil, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), da Controladoria-Geral da União (CGU) da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), do Tribunal Marítimo e do Conselho Nacional de Justiça. O sistema SNIPER foi criado com o intuito de combater ocultação patrimonial na prática de crimes com esta característica. Trata-se, assim, primordialmente, de sistema voltado à apuração de ilícitos penais, como a corrupção e a lavagem de dinheiro. Destaque-se manifestação do d. Juiz Auxiliar da Presidência do CNJ, Dorotheo Barbosa Neto, quando da apresentação do sistema: O Sniper foi desenvolvido para trazer agilidade e eficiência na descoberta de relações e vínculos de interesse do processo judicial. Ele permite a melhor compreensão das provas produzidas em processos judiciais de crimes financeiros complexos, como a corrupção e lavagem de capitais, em segundos e com maior eficiência. A outra função do SNIPER é a centralização da base de dados de outros sistemas já existentes, como o SISBAJUD e o INFOJUD. O princípio da cooperação previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil estabelece que (t)odos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Assim, o processo é produto de uma atividade cooperativa triangular, composta pelo juiz e pelas partes, que exige uma postura ativa e isonômica de todos àqueles que dele participam, além de boa fé. Traduz-se, portanto, em um diálogo entre partes e juiz, que encontra, porém, limites na natureza da atuação de cada um dos atores processuais. Dessa forma, não é lícito transferir ao Poder Judiciário o dever de busca de bens do devedor de forma reiterada e sem a apresentação de novo fundamento que demonstre modificação fática na situação financeira do executado. A despeito de a execução de título extrajudicial ter sido proposta pelo agravante em 13/12/2022 (ID 145025589 dos autos de origem) e desde então terem sido realizadas várias diligências infrutíferas com a finalidade de viabilizar a satisfação da obrigação pecuniária exequenda, é preciso destacar que a última pesquisa de bens junto aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD foram realizadas nos autos há menos de 2 (dois) meses, em 30/06/2023 – ID 163915764, na origem. Por seu turno, a pesquisa junto ao INFOJUD foi realizada na recente data de 07/08/2023 (ID 167779599, autos de origem). Nesta seara, a reiteração de pesquisas de bens, direitos e valores eventualmente registrados em nome do devedor, sem que haja indícios mínimos da sua efetividade integral, interfere de maneira indevida na duração razoável do processo. Portanto, a utilização da ferramenta SNIPER, baseada no princípio da cooperação, deve ficar condicionada à demonstração da razoabilidade e de sua potencial efetividade, devendo ser apresentados elementos de prova aptos a evidenciar a possibilidade de localização de bens passíveis de penhora ou indícios mínimos de alteração patrimonial da parte executada, o que não vislumbro nos autos. A corroborar este entendimento, trago à colação julgados desta egrégia Corte de Justiça em casos semelhantes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ATIVOS. CONSULTA AO SNIPER. EFETIVIDADE DA MEDIDA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SISTEMA DE BUSCA. IMPLEMENTAÇÃO RECENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. É possível a reiteração da consulta de bens em nome do devedor por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT. 2. A ausência de elementos mínimos que demonstrem a efetividade na busca por bens penhoráveis no Sniper, uma vez que frustradas demais diligências junto aos sistemas judiciais de pesquisa, aliada à recente implementação do referido sistema, impõe o indeferimento da medida pleiteada. Precedentes da 8a Turma Cível. Observância, na hipótese, do princípio da colegialidade. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1744606, 07243191920238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2023, publicado no DJE: 28/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PESQUISA. SISTEMA SNIPER. ELEMENTOS MÍNIMOS. ÊXITO DA MEDIDA. AUSÊNCIA. 1. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: Bacenjud, Renajud, Infojud e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais, uma vez que simplificam procedimentos de localização e constrição de bens. 2. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. 3. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 4. O credor pode se valer de diversos mecanismos extrajudiciais para auxiliá-lo na pesquisa de bens em nome do devedor, não podendo deixar esse encargo sob a responsabilidade integral e exclusiva do Poder Judiciário. 5. É plausível que o agravante apresente elementos mínimos de que a medida pleiteada poderá obter êxito, ainda mais quando já foram realizadas outras tentativas de localização de bens e valores do devedor, mediante pesquisas aos sistemas conveniados, porém sem sucesso. 6. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1665819, 07382580320228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no DJE: 1/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso Dessa forma, não restando caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal quanto ao deferimento da pesquisa de bens pelo sistema SNIPER, inviável a pretensão recursal de antecipação de efeitos da tutela quanto a este ponto. Pelas razões expostas, DEFIRO PARCIALMENTE PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL para determinar a inclusão do nome da devedora nos cadastros de inadimplentes (SERASAJUD). Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Brasília/DF, 29 de agosto de 2023 às 17:48:55. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora